Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Processo : 0734893-74.2018.8.07.0001 DESPACHO À parte embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator